Tribunal: CARF
Processo: 10711.002694/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/05/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não há que se falar em nulidade de auto de infração que atende a todos os requisitos legais dispostos na legislação regente.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002694/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.108 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/05/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não há que se falar em nulidade de auto de infração que atende a todos os
requisitos legais dispostos na legislação regente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002694/2010-37
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.108 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002694/2010-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações do Conhecimento
Eletrônico Genérico no 130.805.102.978.803 em data posterior à data/hora da efetiva
atracação da embarcação LIBRA MÉXICO no porto de SANTOS/SP, que se deu em
14/05/2008, às 15:47:00h. Segundo o que consta nos documentos juntados aos autos,
esta informação foi prestada em 20/05/2008, às 10:12:00h. Este fato caracteriza a
omissão do dever de prestar informação sobre a carga transportada na forma (Siscomex
Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo no porto) conforme estabelecido na
norma de regência.
Nos termos, então, da IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008,
artigos. 22 e 50, respeitadas as vigências das referidas normas, o prazo limite para
prestação de informações relativas ao Conhecimento Eletrônico é a data da chegada da
embarcação no porto nacional do conhecimento genérico. Por não ter sido cumprido
referido prazo pela autuada, foi lançada a multa por prestação de informação a
destempo estatuída no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada
pela Lei n.o 10.833/2003.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de folhas 23 a
46, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação,
ao argumento, entre outros, de que os artigos que integram a própria IN SRF n.o
800/2007 tratam especificamente do transportador e não mencionam seu representante
ou agente de navegação, não podendo ser considerado representante do transportador
para fins de responsabilidade tributária. Diz que a ligação da requerente com os fatos
descritos no auto de infração ocorre apenas por ter atuado como agente do
transportador e que o agente marítimo não é o transportador, mas mero mandatário do
transportador marítimo. Desta forma, não pode o agente (mandatário) ser penalizado
por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
Alega nulidade por vício formal de ausência de dispositivo legal infringido e penalidade
aplicável, além de cerceamento de defesa. Tais alegações decorrem do fato de o auto de
infração não indicar o enquadramento legal atribuído à infração.
Argumenta que a atracação no porto do Rio de Janeiro se deu em 25/05/2008 e o
encerramento do CE e do manifesto se deu no dia 20/05/2008. Logo, nos termos do
artigo 22, inciso I, da IN SRF n.o 800/2007, a informação foi prestada no prazo de
cinco dias antes da atracação/chegada da embarcação. Conforme se verifica através dos
documentos constantes do auto de infração, ao contrário dos fatos nele narrados, o
transportador marítimo observou os prazos neles estabelecidos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.108 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002694/2010-37

Aduz que, de acordo com o artigo 50 da IN SRF n.o 800/2007, tem-se que a observância
aos prazos estaria, naquele período, suspensa. Mesmo que mantidos os dispositivos de
exceção indicados no parágrafo único do mencionado artigo, estes estariam
regularmente atendidos, não ensejando a aplicação de qualquer penalidade ao
transportador marítimo.
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na
forma do art. 138 do CTN, já que informou os dados relativos ao transporte marítimo no
Siscomex, mesmo que fora do prazo, antes da lavratura do auto de infração.
Requer que a presente infração seja anulada pelas preliminares aventadas, ou seja
julgada insubsistente cancelando-se a multa exigida e determinando-se o arquivamento
deste processo.

A DRJ de Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-30.067 a seguir transcrito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2008
EMENTA DISPENSADA.
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na forma do artigo 1o, inciso I, da
Portaria SRF no 1364, de 10 de novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no sentido de que as preliminares foram
afastadas tendo em vista que o auto de infração encontra-se formalmente correto com informação
clara da infração praticada e do dispositivo legal infringido. Afastou também a preliminar de
ilegitimidade passiva tendo em vista que a autuada de fato foi a responsável pela informação do
Conhecimento Eletrônico fora do prazo. No mérito, julgou improcedente a impugnação porque
de fato deixou de prestar as informações dentro do prazo (antes da atracação da embarcação).
Por fim, julgou improcedente a alegação de denúncia espontânea sob o argumento de que a
conduta infracional cominada na multa regulamentar em análise deriva justamente da prestação
da informação a destempo.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da impugnação e
contra argumentando o que ficou decidido na decisão de piso.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.108 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002694/2010-37

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminares
As preliminares apresentadas no Recurso Voluntário são as mesmas que foram
questionadas em sede de impugnação, quais sejam: ilegitimidade passiva e nulidade por vício
formal do auto de infração.
Em relação à ilegitimidade passiva, a Recorrente volta a afirmar que possui
procuração do transportador marítimo COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO para atuar
como agente de navegação e que, nesta condição, não pode figurar no polo passivo do presente
auto de infração.
Corroboro com o entendimento da decisão recorrida. Existe previsão normativa na
qual atribui ao agente marítimo a responsabilidade pelo cumprimento de diversas obrigações na
qualidade de mandatário do transportador marítimo. Os artigos 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei
no 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN fundamentam a atribuição de responsabilidade à
Recorrente da infração cometida.
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie;(...)"
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.108 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002694/2010-37

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

A Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do transportador
estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as informações às
autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes. Portanto, não tendo
assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, respondendo
pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

No que concerne a nulidade do auto de infração por vício formal, destaco que
foram precisas as informações indicadas pela autoridade fiscal na qual apresenta claramente a
infração fiscal praticada bem como o dispositivo legal infringido. Vejamos a descrição fiscal:

Dos Fatos
A embarcação Libra Mexico chegou ao Brasil através do porto de Santos/SP, procedente
do porto de Caucedo/República Dominicana, no dia 14 de maio de 2008, tendo atracado
As 15:47:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n° 1308500887179 a
fls. 13, Consulta Histórico da Embarcação a fls. 14 e Detalhes da Escala n°
08000050135/Santos a fls. 15.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agencia de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme prazo
previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela
IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
No entanto, a agência de navegação Companhia Libra de Navegação, inscrita no CNPJ
sob o n° 42.581.413/0018 - 03, conforme tela do sistema CNPJ constante a fls. 16, após
ter informado o Manifesto n° 1308500887179 e efetuado sua vinculação somente à
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.108 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002694/2010-37

escala do Rio de Janeiro/RJ, informou o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante)
Genérico (MBL) n° 130.805.102.978.803, somente no dia 20 de maio de 2008, às
10:12:00h, restando portanto INTEMPESTIVA a informação prestada, conforme
extrato do C.E.-Mercante do sistema Carga a fls. 17 a 20.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), para a informação prestada intempestivamente, com base na alínea "e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Portanto, não há que se falar em nulidade da autuação quando se encontrar em
sintonia com as disposições contidas no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Por conseguinte,
verifica-se que não restou caracterizado o argumento de que houve cerceamento do direito de
defesa tendo em vista que a autuação e ou seus respectivos motivos fáticos e legais se encontram
devidamente claros.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade e nulidade
suscitadas.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega dois pontos: 1) que não restou
caracterizada a infração imposta; e 2) da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
Afirma a Recorrente que não restou caracterizada a infração porque as
informações foram prestadas dentro do prazo previsto na Instrução Normativa. Relata que a
embarcação atracou no porto do Rio de Janeiro no dia 25/05/2008 e o encerramento do manifesto
se deu em 20/05/2008, atendendo, portanto, à determinação legal quanto ao prazo a ser
observado.
Repare que não procede a alegação da Recorrente, tendo em vista que a
determinação constante dos artigos 22 e 50 Instrução Normativa RFB no 800/07 é de que as
informações (cargas transportadas) devem ser prestadas antes da atracação em porto do país.
Consta da descrição dos fatos apresentados pela fiscalização que a embarcação atracou no porto
de Santos em 14/05/2008 às 15:47. Portanto, até esta data/hora todas as informações de cargas,
inclusive às destinadas ao porto do Rio de Janeiro, já deveriam ter sido informadas, o que
somente veio a ocorrer em 20/05/2008 às 10:12hs.
Destaque-se também que apesar de os prazos previstos na citada IN somente
entrarem em vigor a partir de 01/01/2009, isto não exime o transportador da obrigatoriedade de
prestar informações sobre a carga transportada antes da atracação. Portanto, não procedem os
argumentos da Recorrente de modo que voto por negar provimento neste particular.
A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas antes do início de qualquer ação fiscal. Invoca, para a presente
argumentação a aplicação do art. 138 do CTN e o §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.108 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002694/2010-37

instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.108 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002694/2010-37

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital